Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
No. Processo : HCCrim 0704262-71.2023.8.07.0000 DESPACHO Em consulta aos autos no 0704262-71.2023.8.07.0002, verifico que a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, e não Apelação Criminal, conforme consta da certidão de ID 58817470. Desse modo, dê-se nova vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR